Tribunal: TJBA
Processo: 0000322-50.2013.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000322-50.2013.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRIPA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA BARBOSA ROCHA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA PROFERIDA SEM A PRODUÇÃO DA PROVA DEFERIDA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida sem a produção da prova previamente deferida, consistente no envio de ofício ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia – TCM para obtenção de documentos relevantes à instrução do feito. A parte apelante alega cerceamento de defesa diante da prolação de sentença antes do recebimento da resposta ao ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há cerceamento de defesa quando o juiz profere sentença sem aguardar o cumprimento de diligência probatória anteriormente deferida, consistente na obtenção de documentos essenciais ao deslinde da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil assegura às partes o direito à produção de todos os meios de prova legalmente admitidos e moralmente legítimos para influir na convicção do juiz (art. 369 do CPC).

Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a revogação expressa do despacho saneador que deferiu a produção de prova, frustrando a legítima expectativa da parte quanto ao desenvolvimento regular da instrução.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LV, garante o contraditório e a ampla defesa, compreendendo o direito à produção de provas essenciais ao julgamento do mérito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a supressão de prova considerada necessária caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença (AgInt no REsp 2.004.764/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/09/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Caracteriza cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a produção de prova previamente deferida, quando não houver revogação expressa da decisão que autorizou a diligência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 369 e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.004.764/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 13.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000322-50.2013.8.05.0066
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE PIRIPA, e como apelada, MARIA BARBOSA ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO
, anulando a sentença por cerceamento de defesa, e determinando o prosseguimento do feito no juízo de primeiro grau, nos termos do voto do relator.

Salvador,

data registrada no sistema
.

Presidente

De
s. Cássio
Miranda

Relator

Procurador
de
Justiça

11